Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-49.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA - CONTRATO ACESSÓRIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VALOR ELEVADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA E DA IMPREVISÃO. POSSIBILIDADE DE RESGATE DE PARTE DO VALOR PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. PERCENTUAL RAZOÁVEL PARA GARANTIA DO CONTRATO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para rever a garantia do contrato de locação fixado entre as partes e determinou a liberação de 37% do valor disponível no título de capitalização firmado como garantia do contrato para quitação dos aluguéis relativos aos meses de abril, maio e junho de 2020.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).

3. Sendo o contrato de locação de execução diferida aplica-se a teoria da onerosidade excessiva e da imprevisão, bem como ao contrato de garantia que é acessório. Nesse passo, em razão da pandemia mundial vivida e da dificuldade da agravada em arcar com o aluguel porque teve seu comércio fechado por Decreto do Chefe do Executivo, cabível a revisão da garantia.

4. No contrato de locação firmado entre as partes a cláusula décima (ID 16111871), em seu parágrafo primeiro, prevê que, no caso de inobservância pelo locatário de qualquer cláusula no contrato, ficará o locador autorizado a resgatar o título caucionado, mesmo antes do prazo final de capitalização. Em seus efeitos, foi exatamente isso que a decisão recorrida fez, evitando que a agravada passe a ser inadimplente e a agravante tenha prejuízos. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada pela agravada a decisão impugnada deve ser mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.